Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700098-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO MAGALHAES BATISTA AGRAVADO: ECO ORGANIZACAO DE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a r. decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0727360-53.2017.8.07.0016, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em análise preliminar, verifico que restam presentes os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como os documentos próprios a regular formação do instrumento. Deixo de apreciar a eventual concessão de efeito suspensivo visto que não houve pedido neste sentido. Intime-se o agravado para que responda aos termos do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator